Tribunal: TJMT
Processo: 1040005-58.2023.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1040005-58.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO]
Parte(s):

[MANOEL NOBERTO DE SOUZA FILHO - CPF: 482.627.731-87 (APELANTE), ANANDA ALVES DA COSTA - CPF: 045.426.011-37 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE PARCIAL NA MEDIÇÃO. RECÁLCULO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO E DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO. MERO ABORRECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconheceu irregularidade parcial na apuração do consumo de energia elétrica, determinou o recálculo das faturas e afastou o pedido indenizatório por dano moral.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a cobrança de valores superiores ao consumo real, decorrente de falha parcial na medição de energia elétrica, sem interrupção do serviço e sem inscrição em cadastro restritivo, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3.

A responsabilidade civil nas relações de consumo exige a demonstração de dano efetivo, não sendo suficiente a mera irregularidade contratual para ensejar reparação extrapatrimonial.

4.

A prova pericial constatou falha na quantificação do consumo, não havendo cobrança totalmente indevida, mas apenas inadequação no critério de apuração, posteriormente corrigida por determinação judicial.

5.

A continuidade do fornecimento de energia elétrica, assegurada inclusive por tutela de urgência, afasta a hipótese de dano moral presumido, típico das situações de interrupção indevida de serviço essencial.

6.

A inexistência de inscrição em cadastros de inadimplentes evidencia a ausência de repercussão externa capaz de atingir a honra ou a reputação do consumidor.

7.

O quadro fático revela situação restrita ao âmbito do inadimplemento contratual, configurando mero aborrecimento cotidiano, incapaz de gerar dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A irregularidade parcial na medição de consumo de energia elétrica, sem interrupção do serviço e sem inscrição em cadastro restritivo, não configura dano moral indenizável.

2. Divergências na quantificação de débito, devidamente corrigidas por recálculo, caracterizam mero aborrecimento, insuficiente para ensejar reparação extrapatrimonial.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1040005-58.2023.8.11.0002

APELANTE: MANOEL NOBERTO DE SOUZA FILHO

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por MANOEL NOBERTO DE SOUZA FILHO contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Narra a parte autora que foi surpreendida com cobranças elevadas decorrentes de suposta irregularidade na medição de consumo de energia elétrica, sustentando que os valores faturados não correspondiam ao consumo real da unidade consumidora, razão pela qual pleiteou a declaração de inexigibilidade do débito, o recálculo das faturas e a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

Sobreveio sentença que, com fundamento na prova pericial produzida, reconheceu a irregularidade parcial na apuração do consumo e determinou o recálculo do débito com base na média apurada, bem como a adequação do sistema de medição, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida para impedir a interrupção do fornecimento de energia elétrica.
Todavia, afastou o pedido de indenização por danos morais, ao entender ausente violação à esfera extrapatrimonial do autor.

Inconformada, a parte autora interpõe recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a falha na prestação de serviço essencial e a cobrança indevida extrapolam o mero aborrecimento, sendo suficientes para caracterizar dano moral indenizável.

Ausente o preparo, eis que hipossuficiente – Id. 357998882.

Apresentadas contrarrazões, a parte ré pugna pela manutenção integral da sentença, reiterando a inexistência de dano moral e a adequação da solução adotada pelo juízo de origem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à verificação da existência de dano moral indenizável, tendo em vista que a sentença já reconheceu a irregularidade parcial da cobrança e determinou o recálculo do débito com base na prova pericial, ponto este não impugnado de forma eficaz.

Com efeito, a responsabilidade civil nas relações de consumo, embora objetiva, não prescinde da demonstração do dano, que deve traduzir efetiva lesão aos direitos da personalidade ou situação excepcional apta a ensejar sua presunção.

Sem delongas, entendo que inexiste dano moral no caso em concreto.

Isso porque, não obstante tenha sido constatada falha na apuração do consumo, a prova dos autos revela que houve efetivo fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora, afastando a hipótese de cobrança absolutamente indevida. A irregularidade verificada limita-se ao critério de quantificação do consumo, o que foi devidamente corrigido por meio da determinação de recálculo das faturas.

Ademais, é incontroverso que não houve interrupção do fornecimento de energia elétrica, tendo sido, inclusive, assegurada a continuidade do serviço por meio de tutela de urgência deferida no curso do processo. Tal circunstância afasta a configuração do dano moral
in re ipsa
, usualmente reconhecido em hipóteses de suspensão indevida de serviço essencial.

Igualmente relevante é a inexistência de inscrição do nome da parte autora em cadastros restritivos de crédito, o que evidencia a ausência de repercussão negativa externa apta a atingir sua honra ou reputação.

Nesse contexto, verifica-se que a situação enfrentada pelo apelante não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano, inerente às relações de consumo, especialmente quando solucionada de forma adequada pelo Poder Judiciário, com a correção dos valores cobrados.

A pretensão de indenização, na hipótese, implicaria a indevida ampliação do conceito de dano moral, transformando toda e qualquer divergência contratual em fonte automática de reparação, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico.

A propósito:

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL . MERO ABORRECIMENTO. INDENIZAÇÃO. INDEVIDA. É cediço que para a configuração do dever de indenizar há que se ter como inequivocamente provado e comprovado pela parte ofendida as seguintes condições: o dano, a culpa ou dolo e o nexo causal . O dano moral pressupõe a ofensa anormal aos direitos da personalidade. Aborrecimentos e chateações não configuram dano de cunho moral, sendo indevido o pagamento de indenização a tal título decorrente de tais fatos.
(TJ-MG - AC: 10000210706388001 MG, Relator.: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 11/05/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2021) – Grifei.

Portanto, ausente demonstração de lesão extrapatrimonial relevante, deve ser mantida a sentença que afastou o pedido de indenização por danos morais.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Ao arremate, inaplicável a majorante contida no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026